Tribunal: TJBA
Processo: 8072137-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072137-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ILMA SENA DA ROCHA

Advogado(s)
:
ITALO DIAS CAMARGO

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento de agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença, por entender incabível tal recurso.

II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a aplicabilidade dos artigos 203, §§ 1º e 2º, 1.009 e 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como sobre a interpretação firmada pelo STJ, notadamente no REsp 1.698.344/MG, para fins de prequestionamento, alegando o embargante que a decisão de origem determinou o prosseguimento da execução, o que atrairia a incidência do agravo de instrumento, e não de apelação.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis para rediscussão do mérito ou reexame de fundamentos já enfrentados. O acórdão embargado enfrentou diretamente a controvérsia jurídica, reconhecendo que a decisão recorrida extinguiu a execução após rejeição da impugnação, caracterizando-se como sentença, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação. Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que os fundamentos utilizados foram claros, coerentes e suficientes para embasar a conclusão adotada. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe embargos de declaração para fins de simples prequestionamento sem a demonstração de vício na decisão. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o desfecho do julgamento, não caracterizando vício sanável por meio dos embargos.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Inexistente vício no acórdão embargado, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072137-86.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante BRADESCO SAUDE S/A e como Embargado ILMA SENA DA ROCHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto da relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça